Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ALICE CASTELO BRANCO ARAÚJO em face da sentença constante do ID 14291738. Na origem, a ora apelante ajuizou Ação de Conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de recolhimento de contribuição previdenciária, uma vez que é portadora de neoplasia maligna. A d. Magistrada sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, quanto à pretensão declaração de inexistência de relação jurídica relativa à contribuição previdenciária de inativos. Outrossim, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o DISTRITO FEDERAL, a cessar os descontos relativos ao Imposto de Renda na remuneração da autora e a restituir, na forma simples, os valores descontados, a contar da data do diagnóstico de neoplasia maligna. Em suas razões de apelo (ID 14291746), a autora sustentou que se encontra configurada a plausibilidade do direito vindicado, uma vez que a legislação em vigor garante ao servidor aposentado inativo do Distrito Federal, que esteja acometido de doença grave, o direito à isenção do recolhimento da contribuição previdenciária. Asseverou, ainda, que não há previsão legal quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo para que seja reconhecido o aludido direito. A autora destacou estar configurado o demora do provimento judicial final, na medida em que se encontra com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, e vem enfrentando inúmeras dificuldades para fazer frente aos gastos com tratamentos de saúde. Ao final, a autora postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento a título de contribuição previdenciária, até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. É o relatório. Decido. Consoante dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, poderá o magistrado, a requerimento da parte, antecipar a tutela recursal, desde que exista prova do direito ou risco de dano ou qualquer espécie de prejuízo que torne inócuo o provimento judicial vindicado, sendo imprescindível, ainda, que a tutela de urgência seja reversível. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, não há controvérsia quanto ao fato de que a autora padece de neoplasia maligna de mama (ID 14291713), Ademais, não houve interposição de recurso por parte do DISTRITO FEDERAL quanto à sua condenação a promover a interrupção dos descontos da contribuição previdenciária na folha de pagamento da autora. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a interrupção dos descontos referentes à contribuição previdenciária na folha de pagamento da autora, até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora